Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIAS NA CARGA. RELAÇÃO COMERCIAL. CÓDIGO CIVIL INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À SUB-ROGAÇÃO. NÃO APLICABILIDADE.

I – De acordo com o enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro".

II – Para o transporte aéreo nacional de cargas, nas hipóteses em que afastada a relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código Civil em detrimento daquelas constantes no Código Brasileiro de Aeronáutica.

III – Nos termos do contrato, para se cogitar de renúncia à ação regressiva, fundamentada no direito de sub-rogação, é necessário que o transporte se dê na modalidade de subcontratação, a qual pressupõe que o prestador de serviços de transporte contrate outra empresa para efetuar o despacho da mercadoria por todo o trajeto necessário, da origem até o destino final, não participando, portanto, de nenhum trecho da cadeia logística do deslocamento da encomenda. Todavia, no caso em comento, cuida-se de redespacho intermediário, haja vista que a empresa ré operou apenas um trecho intermediário do trajeto completo.

IV – Negou-se provimento ao recurso.